Tribunal: STF
Processo: AI 767737
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de divergência em agravo de instrumento convertidos em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. São inadmissíveis embargos de divergência opostos contra decisão monocrática. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.